Tribunal: TJSP
Processo: 1005292-70.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II- Ré que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do primeiro voo incontroverso – Comprovado nos autos que os autores,

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II- Ré que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do primeiro voo incontroverso – Comprovado nos autos que os autores, em razão do cancelamento do primeiro voo, deixaram de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Necessidade de remanejamento da malha aérea que é fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 27 da Resolução no 400 da ANAC – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o cancelamento do primeiro voo, a ré reacomodou os autores em outros voos, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhes toda a assistência material necessária – Ré que, ainda, forneceu para cada um dos autores voucher no valor de R$500,00, para compensação dos danos sofridos – Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que, em razão do atraso, os autores tenham perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino – Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade dos autores, não há que se falar em dano moral indenizável – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido."